Tribunal: TJDFT
Processo: 0712776-68.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0712776-68.2023.8.07.0016 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA ANTONIA OLIVEIRA ALBUQUERQUE KOMINAMI APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por MARIA ANTONIA OLIVEIRA ALBUQUERQUE KOMINAMI contra a sentença que, extinguiu sem resolução do mérito os EMBARGOS DE TERCEIRO opostos em face do DISTRITO FEDERAL, nos seguintes termos: “Ante o exposto, EXTINGO ESTE PROCESSO, sem resolução do mérito, com apoio no artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil, por carência de ação, em razão da falta de interesse processual. Arcará embargante com as custas processuais e honorários em favor do(a) advogado(a) da parte ré (Fundo da PGDF), arbitrados estes em 10% sobre o valor da causa dos embargos, do id 151652915 - Pág. 9, com apoio no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Esse valor é fixado com atenção ao grau de zelo do profissional; ao lugar de prestação do serviço; a natureza e importância da causa; assim como o trabalho realizado pelo(a) advogado(a) e o tempo exigido para o seu serviço – curto, se comparado a outras causas (incisos I a IV, do §2o, do artigo 85 do CPC). Os honorários advocatícios devem ser fixados no referido percentual sobre o valor da causa, porque não se cuida de demanda irrisória ou inestimável, de acordo com STJ, AgInt no AREsp 1667097/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020.” A Apelante não recolheu o preparo recursal sob o argumento de que a gratuidade de justiça não poderia ter sido indeferida pelo juízo de origem, uma vez que a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade, só podendo ser infirmada caso haja prova em sentido contrário. Afirma que suas despesas superam seus rendimentos, fazendo jus, portanto, ao beneplácito legal. Conclui que realizou o pagamento das custas iniciais porque o processo principal “já se encontrava na fase de avaliação do imóvel (vale dizer, injustamente penhorado) e a apreciação dos demais pleitos da Recorrente (ou seja, a declaração de bem de família com a liberação integral das restrições do imóvel, ou, na pior das hipóteses, a liberação de 50% do gravame do apartamento diante de sua meação) eram prioridade”. Requer o deferimento do pedido de gratuidade de justiça. Decido. No instante em que interpôs o recurso, a Apelante não litigava sob o pálio da justiça gratuita, na medida em que o benefício lhe foi indeferido pela decisão de ID 35822457. É certo que, nos termos do artigo 99 do Código de Processo Civil “o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso”. Todavia, em se tratando de pedido formulado na fase recursal após a preclusão da decisão de primeiro grau que indeferiu o benefício, é preciso que fique demonstrado que, posteriormente à negativa do pleito, algum evento ou circunstância específica afetou a capacidade financeira do requerente. Na presente hipótese, a Apelante não alega qualquer alteração em sua situação econômico-financeira. Ao contrário, ressalta o alegado desacerto da decisão do juízo de primeiro grau quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça. Ademais, os elementos de convicção dos autos revelam que a Apelante, além de estar patrocinada por advogado particular, afirma receber rendimentos brutos mensais de aproximadamente R$ 12.000,00, valor incompatível com o benefício requerido. Isto posto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e concedo à Apelante o prazo de 5 (cinco) dias para promover o recolhimento do preparo, na forma do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator